Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM. CADASTRO DO IPTU. ALTERAÇÃO. INDEVIDA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do bem sobre o qual recaiu a constrição que se busca levantar.
2. Se a própria autora atribuiu à causa valor de acordo com o cadastro de IPTU, não lhe é permitido alterar o valor após a prolação de sentença apenas para majorar os honorários advocatícios.
3. A questão se encontra preclusa e a pretensão de alterar o valor da causa apenas para majorar os honorários viola a boa-fé e é vedada pelo ordenamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.